Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735622-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE CESARIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Bernadete Cesário da Silva (ID no 52168700) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (ID no 50610028). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO